Tribunal: TJDFT
Processo: 0704888-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ROBÓTICA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ROL DA ANS. LEI N. 14.454/2022. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de procedimento cirúrgico oncológico por técnica robótica, conforme prescrição médica.
2. A r. decisão agravada fixou prazo para cumprimento da obrigação e cominou multa diária para o caso de descumprimento.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.
4. Examina-se a legalidade da negativa de cobertura de cirurgia robótica indicada para tratamento de neoplasia maligna, à luz do rol de procedimentos da ANS e do art. 10, § 13, da Lei n. 9.656/1998, com redação dada pela Lei n. 14.454/2022. 5. Avalia-se, ainda, a alegada irreversibilidade da medida e a razoabilidade das astreintes fixadas na origem.
III. Razões de decidir
6. Mantêm-se as razões adotadas na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, diante da inexistência de alteração no quadro fático-jurídico. 7. A controvérsia demanda análise aprofundada do contrato, da documentação médica e das normas regulatórias aplicáveis, não sendo possível, em juízo sumário, afastar a probabilidade do direito reconhecida pelo Juízo de origem.
8. A prescrição médica fundamentada evidencia a adequação da técnica robótica ao caso concreto, não competindo à operadora substituir o critério técnico do profissional assistente.
9. O risco de dano à saúde do paciente, portador de patologia oncológica, prevalece sobre a alegação de irreversibilidade econômica do custeio do procedimento. 10. As astreintes mostram-se adequadas e proporcionais, consideradas a relevância do bem jurídico tutelado e a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional.
IV. Dispositivo
11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a r. decisão agravada.
Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 196. Código de Processo Civil, arts. 300, § 3o, 219 e 537, § 1o. Lei n. 9.656/1998, art. 10, § 13, com redação da Lei n. 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08/06/2022, DJe 03/08/2022. STJ, EREsp n. 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08/06/2022, DJe 03/08/2022. TJDFT, Acórdão 2054187, 0730127-34.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24/09/2025, DJe 22/10/2025. TJDFT, Acórdão 2063539, 0724349-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 29/10/2025, DJe 18/11/2025.